Tribunal: TJES
Processo: 0003014-59.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003014-59.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ISENÇÃO TARIFÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. EXCLUSÃO DE MULTAS E JUROS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de cobrança movida pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), visando o pagamento de débito no valor atualizado de R$ 803.133,22, referente a serviços de água e saneamento prestados no período de 04/2010 a 06/2015. A sentença declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 585/09, que isentava o hospital do pagamento das tarifas, e condenou a parte requerida ao pagamento do valor pleiteado. As partes interpuseram recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a Lei Municipal nº 585/2009, que concedia isenção de tarifas, é constitucional e se é possível a cobrança das tarifas não pagas pela recorrente;
(ii) Estabelecer se a condenação deve incluir multas e juros fixados administrativamente, bem como as tarifas vincendas após 06/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 585/09 já foi declarada no julgamento da ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com efeitos ex nunc, preservando as ações já ajuizadas. A Lei Municipal também foi revogada pela Lei Municipal nº 1.581/2022.

A cobrança de débitos por meio de ação de cobrança não requer prova específica e pode ser feita por qualquer meio lícito, inclusive planilhas de contas inadimplidas.

Embora a Lei Municipal nº 585/09 tenha sido declarada inconstitucional, ela estava vigente no período cobrado, o que torna indevida a cobrança de multas e juros administrativos, já que o não pagamento das tarifas estava pautado em uma legislação válida à época.

É possível incluir na condenação as tarifas vincendas até a revogação da Lei Municipal em 15/12/2022, conforme o artigo 323 do CPC, que permite a inclusão de prestações sucessivas não pagas no curso do processo.

O prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, é aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, conforme jurisprudência do STJ (Tema 932).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MEPES parcialmente provido para excluir da condenação as multas e juros fixados administrativamente.

Recurso da CESAN parcialmente provido para incluir na condenação as tarifas de água e saneamento até 15/12/2022.

Tese de julgamento
:

A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 585/09, que isentava o hospital do pagamento das tarifas de água e esgoto, não autoriza a cobrança de multas e juros administrativos referentes ao período em que a Lei estava vigente.

As tarifas vincendas até a revogação da Lei Municipal devem ser incluídas na condenação, conforme o artigo 323 do CPC.

O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de tarifas de água e esgoto é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 323, 406 e 1.013, §3º, III; CC/2002, art. 205; Resolução ARSP nº 008/2010, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na SLS nº 3.137/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 19.04.2023;
STJ, REsp 1756791/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 06.08.2019;
TJES, ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por conhecer dos recursos e DAR-LHES parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003014-59.2015.8.08.0004

APTE:
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES

APDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, em breve síntese
,
trata-se de ação ordinária de cobrança movida pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN em face de Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, visando a cobrança de débito no valor de R$ 452.348,03 (
q
uatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e três centavos), decorrente do serviço de tratamento de água e saneamento.

Num primeiro momento o d. Juízo proferiu sentença
extinguindo o processo sem julgamento do mérito, por concluir que a inicial não apresentava causa de pedir, contando com fundamentos genéricos, sem apresentação de tese e indicação do dispositivo constitucional viola
do.

O referido
decisum
restou anulado neste Órgão Fracionário, para que fosse oportunizada a apresentação de emenda a inicial pela parte autora.

Apresentada a emenda a inicial, fls. 287/295, apresentando os vícios que resultariam na declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, e requerendo, consequentemente, o pagamento dos valores atualizados, já em
R$ 803.133,22 (oitocentos e três mil, cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos), referente a prestação de serviços pela autora/recorrida no período de 04/2010 a 06/2015;
acrescidos de juros, correção monetária, bem como das tarifas vencidas no curso da ação até ulterior pagamento na forma do artigo 323, do CPC.

Assim, sobreveio a sentença acolhendo o pleito inicial,
declar
ando
a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 585/09,
e imputando à requerida/recorrente o
pagamento de R$ 803.133,22 (oitocentos e três mil, cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos), referente a prestação de serviços pela autora/recorrida no período de 04/2010 a 06/2015;
contra a qual as partes interpuseram os recursos que serão analisados nesta ocasião.

1.
RECURSO INTERPOSTO POR
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO – MEPES.

Nas suas razões, pretende o recorrente a
reforma da sentença,
defendendo a constitucionalidade da Lei Municipal nº 585/2009, por meio da qual o Município de Anchieta concedeu a isenção tarifária para os hospitais ali sediados; alega a inexistência de vício formal, material bem como a inexistência de comprovação de desequilibrio econômico-financeiro do contrato; e como consequência, seja julgada improcedente a ação de cobrança proposta pela CESAN, excluindo a condenação imputada.

P
ois bem
.

Como é cediço,
é
sedimentado no âmbito do
Pretório Excelso e do
Superior Tribunal de Justiça

o entendimento
de
que
não sendo o caso de ilegalidade, inconstitucionalidade
ou abusividade,
não cabe a intervenção do Poder Judiciário nas opções político-econômica e técnicas regulatórias feitas pelas autoridades competentes
.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AGÊNCIA REGULADORA. ANP.
DISTRIBUIÇÃO/CÁLCULO ROYALTIES DO PETRÓLEO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA DETERMINADO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO MÍNIMA A SER OBSERVADA PELO ÓRGÃO REGULADOR. INTERVENÇÃO EM MERCADO COMPLEXO E SENSÍVEL QUE MERECE CAUTELA, PENA DE GERAR CONSEQUÊNCIAS SÉRIAS E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. GRAVE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
5. Representa grave risco à ordem pública, assim compreendido o interesse em manter estável um mercado regulado e altamente sensível, decisão que, de forma direta, interfere na forma de participação de município na divisão dos royalties decorrentes da exploração do petróleo na plataforma continental, sem que, contudo, sejam especificados critérios e parâmetros a serem observados. 6.Mutatis mutandis, já decidiu a Corte Especial do STJ que "causa grave lesão à ordem e à economia pública a decisão que, adentrando seara técnica de regulação do mercado de energia elétrica, permite a modificação de cálculo concernente à comercialização de energia elétrica
(...) porque o Poder Judiciário, quando instado a se manifestar acerca de algum ato administrativo, deve agir com cautela, nos estreitos limites da legalidade, mormente em se tratando de questões concernentes a atos administrativos de agências reguladoras, cujo âmbito de atuação se dá com fulcro em legislação com ampla especificidade técnica sobre o mercado regulado"
(AgRg na SS n. 2.727/DF, Rel. Ministro Felix Fischer). 7. Agravo regimental improvido. (AgInt na SLS n. 3.137/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

No presente processo,
trata-se de
alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal
de Anchieta
nº
585/09,
não h
avendo
mais o que se discutir
quanto ao ponto
, ante
o resultado do julgamento
da
ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000, na qual o
P
leno deste e. Tribunal de Justiça declarou
sua
inconstitucionalidade, com efeitos
ex nunc
, preservadas as ações judiciais já ajuizadas
.

Importante salientar que a modulação dos efeitos ocorreu em razão desta ação que já encontrava-se em trâmite e porque
a Lei objeto
de declaração de inconstitucionalidade
fo
ra
revogada por força da Lei Municipal nº 1.581, de 16/12/2022.

V
ejamos a ementa do julgamento
da
ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE PREVIU ISENÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM FAVOR DO HOSPITAL OFICIAL DE ANCHIETA. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO EX NUNC. A lei impugnada representa invasão da competência do Chefe do Poder Executivo local. A uma, porque cabe a ele dispor sobre a prestação de serviço público de água e esgoto. A duas, porque a natureza do serviço prestado submete-se a regime contratual, o que demanda a observância de princípios como a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, de forma que não pode haver a previsão de isenção por ente alheio a esta relação jurídico-contratual. A três, porque, com o desrespeito à iniciativa do Poder Executivo, houve violação à separação dos poderes. Todavia,
ainda que reconhecida a inconstitucionalidade, tenho que esta deve se dar de maneira ex nunc, ou seja, com modulação dos efeitos temporais a partir do trânsito em julgado da ação por razões de relevante interesse social
. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Tribunal Pleno.
ADI 5008140-70.2022.8.08.0000. Relator Des. Willian Silva.
Data: 28/11/2023
).

Com isso, declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Anchieta nº 585/09, que isentava o Hospital Municipal do pagamento das tarifas de água e esgoto, resta analisar tão somente os limites dos pedidos formulados na presente ação.

A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova.

E analisando a relação de contas inadimplidas no período de 04/2010 a 06/2015 (planilha fls. 33/34), além do valor principal, a CESAN incluiu nos débitos multa e juros.

Quando da emenda a inicial, ao apresentar a planilha com atualização dos valores, observo que a autora procedeu com atualização do valor total, incluídos os juros e multas aplicadas na seara administrativa.

É fato que as faturas não adimplidas até seu vencimento sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033 (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de até 2% (dois por cento), nos termos do artigo 98, da Resolução nº 008/2010 da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP),
in verbis:

Art. 98
As faturas não quitadas até a data do seu vencimento
e as devoluções mencionadas no inciso II do Art. 88
terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de até 2% (dois por cento).

Contudo, no caso em apreço a autora se valeu da ação de conhecimento visando constituir seu título executivo, na medida em que sua pretensão estava condicionada a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, de modo que
entendo não subsistir a pretensão de recebimento da multa e juros administrativos.

Salienta-se, o não pagamento da tarifa de água e esgoto pelo Hospital Municipal revestia-se de legalidade, pois em que pese a inconstitucionalidade da Lei declarada em controle difuso na sentença vergastada, e posteriormente, o controle concentrado na ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000, exercido pleno deste e. Tribunal de Justiça, no período postulado na exordial a Lei encontrava-se válida, vigente e eficaz.

De modo que, incabível a pretensão de recebimento de juros e multas, pois o não pagamento das tarifas pelo Hospital encontrava-se pautado na Legislação Municipal.

Salienta-se que apesar da modulação do julgamento da
ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000,
estabelece
ndo
seus efeitos
ex nunc,
ressalvando as ações já ajuizadas,
possibilitando
o
prosseguimento e cobrança das tarifas descritas
na inicial
;
não
se
garanti
u
nem a procedência da ação, nem a vinculação aos valores pleiteados, razão pela qual é possível a exclusão das multas e juros aplicados administrativamente.

Logo
, conheço do recurso interposto
pelo
MEPES
e
dou-lhe parcial provimento
para excluir da condenação as multas e juros fixados administrativamente.

Os valores deverão ser corrigidos desde o vencimento pelo INPC até a citação
quanto a
emenda a inicial (17/03/2021),
a partir de então, juros de mora pela
taxa Selic, nos termos do artigo 406, do Cód. Civil,
vedada sua cumulação com correção monetária, para não caracterização de
bis in idem.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

2.
RECURSO DE
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

A recorrente se insurge quanto a omissão na r. sentença, pugnando pelo
pagamento das parcelas vincendas após 06/2015, consoante pedido formulado na emenda a inicial.

E desde logo, observo que de fato a sentença foi omissa quanto ao pedido formulado na emenda a inicial, concernente a pretensão de recebimento das tarifas vincendas.

Logo, entendo ser o caso de aplicação do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Pois bem.

Nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil, se afigura possível incluir
na pretensão inicial
, as parcelas vincendas no curso do feito, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação,
in verbis
:

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

T
al medida evita o ajuizamento de diversas ações, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, sendo que, ademais, em nada prejudica o direito ao contraditório e à ampla defesa do devedor, visto que são originárias
da mesma pretensão de recebimento pela tarifa de água e saneamento
, ou seja, da mesma relação obrigacional.

Assim, fica evidenciada a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas até que a obrigação seja integralmente cumprida, conforme entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.
6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

E é incontroverso nos autos o não pagamento das tarifas de água e saneamento, pois o Hospital recorrido era isento por força da Lei Municipal 585/09,
revogada
pela também
Lei Municipal nº 1.581, de 16/12/2022.

O
utrossim, consoante
ADI nº 5008140-70.2022.8.08.0000, na qual o
P
leno deste e. Tribunal de Justiça declarou
a
inconstitucionalidade
da Lei Municipal 585/09
, com efeitos
ex nunc
, preservadas as ações judiciais já ajuizadas,
razão pela qual faz
jus
a recorrente a percepção das tarifas vindicadas.

Consoante já exposto alhures,
incabível
imputar ao hospital o pagamento dos
juros e multas, pois o não pagamento das tarifas encontrava-se pautado na Legislação Municipal.
Desse modo, entendo por deferir o pagamento das tarifas de água e saneamento até 15/
12/2022, considerando a publicação da Lei
Municipal nº 1.581,
aos
16/12/2022.

I
nsta frisar que apesar da emenda a inicial ter sido apresentada aos 16/03/2020, a petição inicial foi protocolada aos 23/08/2015, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral, uma vez que o
prazo prescricional aplicável ao caso
é de 10 (dez) anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1532514/SP (Tema 932), cuja tese firmada foi a seguinte:
“
O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002
.”

P
or todo o exposto, conheço do recurso
da CESAN
e
dou-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento da tarifa de água e saneamento no período de 06/2015 a 15/12/2022.

Os valores deverão ser corrigidos desde o vencimento pelo INPC até a citação
quanto a
emenda a inicial (17/03/2021),
a partir de então, juros de mora pela
taxa Selic, nos termos do artigo 406, do Cód. Civil,
vedada sua cumulação com correção monetária, para não caracterização de
bis in idem.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Assim sendo
, conheço do recurso interposto
pelo
MEPES
e
dou-lhe parcial provimento
para excluir da condenação as multas e juros fixados administrativamente.

C
onheço do recurso
da CESAN
e
dou-lhe parcial provimento
para determinar o pagamento da tarifa de água e saneamento no período de 06/2015 a 15/12/2022.

Os valores deverão ser corrigidos desde o vencimento pelo INPC até a citação
quanto a
emenda a inicial (17/03/2021),
a partir de então, juros de mora pela
taxa Selic, nos termos do artigo 406, do Cód. Civil,
vedada sua cumulação com correção monetária, para não caracterização de
bis in idem.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.